Tribunal: CARF
Processo: 11080.739693/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739693/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.823 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2019
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A multa isolada por não homologação da compensação tem previsão legal e
portanto dever ser aplicada pelas autoridades fiscais quando verificada a sua
ocorrência. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO. Não
compete ao CARF analisar eventuais violações a princípios constitucionais,
nos termos da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento (fls. 02-03) em que está sendo exigida multa isolada no
valor de R$ 30.867,42, em decorrência da não homologação de compensações no PA no
10920.904491/2014-45, remanescendo, assim, saldo devedor que ensejou a aplicação da multa
em tela, com base no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739693/2019-16
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739693/2019-16

Cientificado da Notificação de Lançamento, a RHBrasil apresentou impugnação
(fls. 08) na qual alega que a multa é ilegal e inconstitucional, logo, indevida. Transcreve ementa
e trecho do voto condutor do acórdão da Corte Especial do TRF 4a Região, ao julgar a Arguição
de Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, que decidiu pela inconstitucionalidade
da penalidade em virtude de afronta ao direito de petição aos Poderes Públicos, e, ainda ao
princípio da proporcionalidade.
Na decisão de 1a instância, a DRJ (e-fls. 17) entende que: (a) a decisão do TRF
citada pela empresa é de terceiro, não produzindo efeitos em relação a ela; (b) as decisões
judiciais e administrativas não têm caráter de norma, não vinculando os órgão julgadores na
esfera administrativa, exceto nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do Regimento Interno do CARF;
(c) aplica-se a Súmula CARF no 2 que determina que o CARF não se manifesta sobre
inconstitucionalidade de lei tributária; (d) conclui no sentido de que assim como a não
homologação foi correta, o lançamento é ato administrativo vinculado, tendo base na lei, não
havendo reparos a serem feitos.
No seu recurso voluntário (e-fls. 27) a empresa copia exatamente os mesmos
termos da sua impugnação, sem mudar uma palavra sequer, ou seja, entende que a decisão do
TRF, de outrem, deve ser aplicada ao seu caso e que não seria o momento de aplicar a multa,
que, aliás, ele entende que seria aplicada em caso de compensação não declarada ao invés de
compensação não homologada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão que me
levam a conhece-lo.
Conforme relato, a empresa se insurge contra a aplicação da multa isolada prevista
no art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96, § 17. Que determina a imputação de multa de 50% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
A legislação é bastante clara, não abrindo margem à interpretações ou
elucubrações sobre o tema: a compensação não foi homologada? A partir desse momento cabe a
multa isolada sobre o valor do débito gerado pela não compensação.
Quanto à tentativa de utilização de trechos de decisão do TRF, que não é de caso
da Recorrente tampouco foi julgado em sede de Repercussão Geral ou Repetitivo, cabem os
mesmos dizeres da DRJ. Não cabe ao CARF aplicar decisão sem efeito erga omnes aos seus
julgamentos isolados assim como não cabe a este órgão declarar a inconstitucionalidade de
normas fiscais vigentes.
Ao julgador administrativo cabe aplicar a norma tal qual ela se apresenta,
podendo, em casos que demandam interpretação, utilizar decisões judiciais e administrativas
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.823 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.739693/2019-16

como paradigmas, auxiliares à sua tomada de decisão. Valem a inteligência da Súmula 2 do
CARF,já comentada no relatório.
Aqui, o momento de aplicação da multa foi totalmente pertinente, assim como sua
base de cálculo e alíquota. A homologação não aconteceu, isso gerou um débito em aberto sobre
o qual devia ser aplicada a referida multa, que está legalmente prevista e regularmente vigente.
A aplicação efetiva da multa aguardará o final do processo administrativo ao qual
a multa se vincula, ficando suspensa até lá, uma vez que o § 18, art. 74 da Lei no 9.430/96
determina fica suspensa a exigibilidade da multa no caso de apresentação de manifestação de
inconformidade em relação a não homologação da compensação.
Não há reparos a se fazer na decisão a quo, que deve ser mantida.
Dito isto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 38
DF CARF MF
Original